Tribunal: TJBA
Processo: 8002126-30.2023.8.05.0109
Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal

Processo
:
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO n.
8002126-30.2023.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

REU: MANOEL ALVES DOS SANTOS - Prefeito do Município de Água Fria registrado(a) civilmente como MANOEL ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CAIQUE NERI PORTO SANTOS registrado(a) civilmente como CAIQUE NERI PORTO SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CRIME CONTRA AS FINANÇAS PÚBLICAS. ART. 359-C DO CÓDIGO PENAL. ASSUNÇÃO IRREGULAR DE OBRIGAÇÃO NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES DO MANDATO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA.
REJEIÇÃO. MÉRITO.
PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação penal originária ajuizada pelo Ministério Público em desfavor de MANOEL ALVES DOS SANTOS, ex-prefeito do Município de Água Fria/BA, pela suposta prática do crime previsto no art. 359-C do Código Penal, em razão da assunção de obrigações nos dois últimos quadrimestres de mandato (exercício financeiro de 2020) sem suficiente disponibilidade de caixa para quitá-las. No caso, narra a inicial acusatória que: Narra a inicial acusatória, que:
“O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA, em 15/07/2022, após ter rejeitado a prestação contábil da PREFEITURA DE ÁGUA FRIA relativa ao exercício financeiro de 2020, de responsabilidade do alcaide MANOEL ALVES DOS SANTOS, pela gravidade das irregularidades detectadas, notadamente quando, durante o quadriênio 2017-2022, em razão da inobservância do art. 42 da Lei de Responsabilidade fiscal (LRF), apurada no âmbito da prestação de contas relativa ao exercício de 2020, procedida através do processo TCM nº PCO10151e21APR, formulou em seu desfavor representação criminal, acompanhada de dados técnicos reveladores de sua voluntária e delituosa incúria à frente da Comuna. Assim, de maneira consciente e pessoal, do seu gabinete de trabalho situado na sede da Urbe e para a concretização das ilicitudes, o régulo nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contraiu obrigação de despesa que não poderia ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. DA ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÕES NOS DOIS QUADRIMESTRES FINAIS: Os demonstrativos contábeis da PREFEITURA DE ÁGUA FRIA, relativos à temporada sob exame, abonados por MANOEL ALVES DOS SANTOS, revelam que, o ex Gestor encerra o mandato com uma indisponibilidade de Caixa na expressiva ordem de R$ - 13.399.821,58 (treze milhões, trezentos e noventa e nove mil oitocentos e vinte e um reais e cinquenta e oito centavos), mesmo após a cuidadosa apreciação de tudo quanto apresentado na defesa final, conforme demonstrado na tabela abaixo: (...). Diante desse quadro financeiro adverso, percebe-se, que de acordo com o TCM-BA, o município de Água Fria encerrou o exercício financeiro de 2020 com uma disponibilidade de caixa de -R$ 8.442.358,73 e para o mesmo ano, um total de R$ 4.797.670,147 correspondente a restos a pagar inscritos no exercício. Isto posto, de acordo com o TCM-BA, a disponibilidade de Caixa no encerramento do exercício 2020, no valor de -R$ 8.442.358,73, não foi suficiente para cobrir as despesas compromissadas a pagar no exercício financeiro em exame, no valor de R$4.957.462,85. Juntou-se aos autos o PARECER TÉCNICO Nº 195/2023 – CONTÁBIL da CEAT, o qual apresentou as despesas assumidas e não satisfeitas (restos a pagar) nos dois últimos quadrimestres de mandato do ex-gestor da municipalidade de Água Fria, Sr. Manoel Alves dos Santos, no exercício financeiro de 2020, relativo ao Processo TCM/BA nº PCO10151e21APR, discriminadas por origem, natureza da despesa e identificação dos credores, (ID MP 14940129 - Pág. 1), a seguir descriminadas: (...). De acordo com a conclusão do referido parecer técnico, observa-se o indicativo de que nenhum dos empenhos inscritos em restos a pagar nos últimos dois quadrimestres do exercício de 2020, no montante de R$740.732, possuiu lastro financeiro para as respectivas quitações (o saldo financeiro, computado nos termos expostos no quadro 02 (item 4.1.1), apresentou-se negativo em R$8.458.608,01). Vale ressaltar que tal conduta causou gravames, ao erário e ao equilíbrio das contas da Comuna, que já endividada, teve seu passivo avultado por deliberado descontrole do alvazil, que por suas conveniências, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contraiu obrigação de despesa que não poderia ser cumprida integralmente dentro dele. Nesses termos, após a notificação do denunciado para a apresentação de resposta, na forma do Art. 4° da Lei nº 8.038/90, c/c o Art. 1° da Lei n° 8.658/93, requer seja recebida a inicial acusatória, citando-o para os fins do Art. 396 a 401, CPP, realizando-se o interrogatório ao final da instrução, prosseguindo-se nos termos do Art. 10 e seguintes, Lei n° 8.038/90, até final condenação, aí incluída a reparação mínima dos danos decorrentes da prática infracional (Art. 387, IV, CPP), pretendendo demonstrar o quanto alegado, afora o já carreado, pelos demais meios de prova admitidos, inclusive a ouvida dos depoimentos das seguintes testemunhas (todas brasileiras, maiores e capazes): (...) Em razão do silêncio do denunciado acerca da possibilidade da realização de negócio jurídico que lhe poderia evitar a deflagração da ação penal, ainda que fosse instado para tanto, deixa de oferecer proposta de acordo de não persecução penal, reservando-se a esmiuçar ulteriores condições para a suspenção condicional do processo após o recebimento da peça acusatória”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a denúncia oferecida pelo Ministério Público preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, afastando a alegação de inépcia; (ii) estabelecer se estão presentes os elementos mínimos de materialidade e indícios de autoria aptos ao recebimento da denúncia e ao regular prosseguimento da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denúncia atende aos requisitos formais exigidos pelo art. 41 do CPP, ao descrever com clareza e individualização a conduta atribuída ao acusado, apontando período, valores, documentos e contexto normativo violado. Rejeita-se, desta forma, a preliminar de inépcia da denúncia.

4. no mérito, a imputação penal refere-se à assunção de obrigações nos dois últimos quadrimestres de 2020, sem disponibilidade de caixa suficiente para cobertura, em afronta ao art. 42 da LRF, o que, em tese, configura o crime previsto no art. 359-C do CP.

5. A alegação de ausência de dolo não pode ser acolhida em sede de cognição sumária, sendo certo que o tipo penal exige apenas dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de contrair despesas sem respaldo financeiro.

6. Os elementos técnicos constantes dos autos, como pareceres do TCM/BA e do CEAT/MP, demonstram expressivo déficit financeiro (superior a R$ 8 milhões) ao final do exercício, sendo os restos a pagar de R$ 740 mil, sem lastro financeiro correspondente, configurando, em tese, ofensa ao art. 42 da LRF.

7. A alegação de excludente de ilicitude fundada na calamidade pública (COVID-19) não restou comprovada de forma cabal, não havendo demonstração inequívoca de que as despesas impugnadas se referiam exclusivamente ao enfrentamento da pandemia.

8. A jurisprudência exige, para absolvição sumária, que a excludente ou atipicidade seja manifesta e indiscutível, o que não se verifica no caso, impondo-se a produção de provas em instrução processual.

9. Não demonstradas as hipóteses previstas nos arts. 395 ou 397 do CPP, impõe-se o recebimento da denúncia e o regular prosseguimento da ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Preliminar rejeitada. Denúncia recebida.

Tese de julgamento:

“A denúncia que descreve, com clareza e individualização, os fatos, o período, os valores envolvidos e a norma violada atende ao disposto no art. 41 do CPP, afastando a inépcia.”

“O crime previsto no art. 359-C do Código Penal exige apenas dolo genérico, consistente na consciência e vontade de ordenar despesa em desacordo com o art. 42 da LRF.”

“A mera alegação de calamidade pública não afasta, por si só, a vedação legal do art. 42 da LRF, sendo imprescindível a demonstração de que os gastos estavam vinculados ao combate à pandemia, nos termos da LC 173/2020.”

“Havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, impõe-se o recebimento da denúncia e o regular prosseguimento da ação penal.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CP, art. 359-C; CPP, arts. 41, 395 e 397; LC nº 101/2000 (LRF), arts. 42 e 65, §1º, II; LC nº 173/2020, art. 7º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 100.908, Rel. Min. Carlos Britto, 1ª Turma, j. 24.11.2009; STJ, HC 425.498/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 02.08.2018; TJBA, Ação Penal nº 8000314-52.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Soraya Moradillo Pinto, publ. 26.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002126-30.2023.8.05.0109, em que figuram como Autor, o MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como Réu MANOEL ALVES DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar a preliminar de inépcia e receber a denúncia, determinando o prosseguimento do feito, por não se revelar, de forma inequívoca, quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 395 e 397 do CPP, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2026.

Des(a). Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

10.5